Tribunal: TCU
Processo: 004.089/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis instituídas por ex-servidores da Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal e ordenar o registro do ato de pensão civil peça 2, instituída por José Raimundo Aragão em favor de Maria Eunice Martins Melo Aragão; 9.2. considerar prejudicada a apreciação do ato de pensão civil peça 3, instituída por Tomaz Correa Aragão, por perda de objeto, ante o falecimento da única beneficiária, Maria Odilia Magalhães Aragão (CPF XXX.863.453-XX); e 9.3. determinar à Sefip que promova a correção da informação relativa ao CPF da pensionista Maria Eunice Martins Melo Aragão no sistema Sisac, no ato peça 2, para que passe a constar XXX.910.323-XX.